Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006685-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO CARRATTE DE FARIA - CPF: 027.439.891-57 (ADVOGADO), NEWTON BARBOSA FRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DEMAIS PESSSOAS QUE FOREM ENCONTRADAS NA ÁREA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), ELIAS LUIZ DA SILVA - CPF: 102.116.592-15 (AGRAVANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA - CPF: 066.939.986-82 (AGRAVADO), VANDELICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.685.951-34 (AGRAVADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR - CPF: 995.659.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ELIAS LUIZ DA SILVA

AGRAVADO:

ELISANE DE MELO BERNARDES

COSTA

AGRAVADO:

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

NEWTON BARBOSA FRAGA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADELINO DE TAL E OUTROS

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSTAÇÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO LEGÍTIMA DO IMÓVEL MEDIANTE PERMUTA – AQUISIÇÃO DE COISA JÁ LITIGIOSA – ADITIVO CONTRATUAL NO QUAL SE DECLARA CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM -
ASSUNÇÃO DO RISCO DE SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DAS AÇÕES EM CURSO – ART.109, §§1º, 2º E 3º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão que deixa de deferir o efeito suspensivo aos embargos de terceiro para a suspensão
de liminar possessória deferida em ação de reintegração de posse ajuizada por um dos embargados em face do outro se, ao tempo em que o terceiro embargante adquiriu o imóvel do qual afirma ser proprietário, o bem já era litigioso.

Em casos tais, antes de sobrestar uma liminar possessória cujos efeitos foram restaurados por decisão colegiada, deve-se permitir que o juízo singular melhor analise a causa à luz dos §§1º e 3º, ambos do CPC/15, sobretudo quando há evidência de que, em aditivo contratual firmado pelo terceiro embargante com o alienante, tal adquirente consignou expressamente a sua ciência acerca da litigiosidade do bem – circunstância que acarreta em sua ilegitimidade ativa
ad causam
para opor Embargos de Terceiro, cabendo, inclusive seu enquadramento como litigante de má-fé a ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa originária, nos termos do art. 80, IV e VI, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ELIAS LUIZ DA SILVA

AGRAVADO:

ELISANE DE MELO BERNARDES

COSTA

AGRAVADO:

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

NEWTON BARBOSA FRAGA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADELINO DE TAL E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ELIAS LUIZ DA SILVA
contra a decisão proferida na
Embargos de Terceiro
n. 1000530-48.2022.8.11.0029, a qual indeferiu a concessão da tutela de urgência em que se pleiteia a suspensão da ordem de reintegração de posse concedida em favor de
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
nos autos da
Ação de Reintegração de posse
n.

1000035-72.2020.8.11.0029 movida em desfavor de
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
.

Assevera o recorrente que, ao indeferir a tutela de urgência pretendida, a decisão agravada se fincou em três pilares: i)
“não houve deturpação da posse, conforme alegado pelo embargante na exordial, visto que o Egrégio TJ MT, repita-se, apenas determinou o retorno do processo ao status quo ante, restituindo a posse a embargada”
; ii)
“eventual deferimento da liminar vindicada iria de encontro à autoridade da decisão do E. TJ MT”
; iii)
“(...) tendo em vista que já houve análise do pleito pelo Tribunal de Justiça”
.

Inconformado, afirma que, no entanto, seria o legítimo possuidor e proprietário do imóvel rural denominado
Fazenda Chico Mineiro
, anteriormente chamado
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, com área de 172,1857 hectares, objeto da matrícula n. 20.369 (antiga matrícula 501) do CRI comarca de Canarana/MT, tendo-o adquirido do embargado
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
ainda em
18.11.2019
, conforme
Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel
, lavrada no 2º Ofício Notarial e Registral de Canarana/MT, às fls. 45/47 do Livro 0191, em 01.12.2021, cuja posse exerce de forma mansa e pacífica desde a assinatura do contrato (18.11.2019).

Registra que o mencionado imóvel é objeto de controvérsia entre os embargados, haja vista que
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Resolução contratual
n. 1000731-45.2019.8.11.0029 em desfavor de
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
, a qual, por sua vez, ajuizou em face de
VANDELÍCIO
a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000035-72.2020.8.11.0029, na qual logrou obter a liminar possessória.

Anota que diante da revelia de
ELISANE
nos autos do Processo n.
1000731-45.2019.8.11.0029, a ação resilitória foi julgada procedente, o que deu ensejo à sentença extintiva nos autos do Processo n.
1000035-72.2020.8.11.0029, com a suspensão da ordem de reintegração que havia sido liminarmente concedida em favor de
ELISANE
no início da ação.

Expõe que, no entanto, em sede de apelação, as sentenças proferidas em ambas as ações foram desconstituídas, ocasião em que o juízo
ad quem
restabeleceu a ordem de reintegração da embargada
ELISANE
na posse do imóvel,
momento em que o agravante teve sua posse deturpada.

Argumenta, nesse viés, que
a nulidade da sentença extintiva prolatada na ação possessória (Proc. n.
1000035-72.2020.8.11.0029)
só foi reconhecida em razão da desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de resilição contratual (Proc. n.
1000731-45.2019.8.11.0029)
, mediante o reconhecimento da nulidade, sendo aquela uma mera consequência desta.

Alega que, desse modo, ao se manifestar pelo restabelecimento da liminar inicialmente deferida em favor de
ELISANE
em decisão proferida em sede de cognição sumária, precária e não exaustiva, o Tribunal examinou exclusivamente a questão procedimental dos autos apensos (nulidade da citação na ação de resolução contratual), não sendo analisada qualquer questão meritória, máxime quanto ao direito do ora terceiro embargante, aqui agravante.

Afirma que, desta maneira, não pode prevalecer o fundamento da decisão recorrida no sentido de que
“eventual deferimento da liminar vindicada iria de encontro à autoridade da decisão do E. TJMT”
.

Sustenta que
qualquer controvérsia havida entre os embargados não se sobrepõe à posse pacífica e ininterrupta exercida pelo embargante, ora agravante, desde novembro de 2019, inclusive diante da anterioridade/prioridade registral que ostenta, haja vista que
ELISANE
não apresentou qualquer ato registral que comprovasse a sua aquisição anterior do imóvel.

Argui que o acervo documental juntado ao instrumento demonstra que, além de sua boa-fé na aquisição do imóvel, inúmeras benfeitorias foram erguidas em mencionado imóvel, desde a transmissão da posse em 2019.

Invoca, ainda, a decisão colegiada proferida pelo STF nos autos da ADPF n. 828 de 06.04.2022 que
confirmou a liminar concedida pelo E. Min. Luís Roberto Barroso, para prorrogar até o dia 30.06.2022 a vigência da Lei n. 14.216/2021, que suspendeu despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19, mantendo-se, ainda, a extensão
erga omnes
dos efeitos da norma aos imóveis rurais.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja suspensa a ordem de reintegração de posse concedida em favor da embargada
ELISANE DE MELO
, ora agravada, nos autos do Proc. n. 1000035-72.2020.8.11.0029, com a consequente manutenção do imóvel na pose do agravante, seja na forma dos artigos 1.010 e 1.2011, ambos do CC/2002, seja
por força da mencionada decisão proferida na ADPF n. 828 que prorrogou
até o dia 30.06.2022 a vigência da Lei n. 14.216/2021, que havia suspendido as desocupações no período pandêmico.

No mérito, pugnou pela confirmação de tal tutela para a suspensão de qualquer ordem de desocupação, nos termos dos artigos 300 e 678, ambos do CPC/15, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro originários, opostos pelo agravante.

A liminar recursal foi inicialmente indeferida, consoante decisão de ID. n. 124674166.

No entanto, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo agravante no ID. n. 125734664, esta relatora os acolheu em parte para reconhecer omissão acerca de decisão cautelar proferida na ADPF e, por consequência, concedo efeitos infringentes aos aclaratórios para
suspender
o cumprimento da liminar reintegratória deferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000035-72.2020.8.11.0029 até o dia 30.06.2022.

Informações do juiz singular no ID. n.

130179385.

Encaminhados os autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal para a tentativa de autocomposição, esta restou inexistosa, consoante Termo de ID. n. 132627155.

Contrarrazões da embargada
ELISANE DE MELO
no ID. n. 127698678, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do embargado
VANDELICIO PEREIRA DA SILVA
, consoante certificado no sistema do PJe.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ainda que a agravante pretenda adiantar uma questão de fundo, certo é que a decisão agravada se limitou a inferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos de terceiro que opusera com vistas a sustar os efeitos do acórdão proferido nos autos de apelação interposta por
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
que, dentre outras coisas, restaurou a liminar possessória deferida
initio litis
nos autos
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000035-72.2020.8.11.0029.

Nesse viés, ao menos nessa quadra, a plausibilidade do direito do agravante não se faz evidente quanto este imagina.

Isto porque, a legitimidade ativa para opor os Embargos de Terceiros deve ser primeiramente analisada, à luz dos
§§1º, 2º e 3º do art.109 do CPC/15, visto que pelas suas próprias afirmações, trata-se de suposto adquirente do imóvel envolvido no litígio entre
VANDELICIO PEREIRA DA SILVA
e

ELISANE DE MELO
.

Eis os dispositivos citados:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º
O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Embora
não se negue que o embargante esteja atualmente na posse imediata do imóvel nos últimos tempos, não se faz presente o requisito da legitimidade ativa
ad causam
do agravante para opor os presentes Embargos de Terceiro – situação que acarreta a extinção não meritória do feito.

No entanto, pelo que dispõe o artigo 10 do CPC/15, não é dado a este juízo
ad quem
utilizar do efeito translativo do recurso para proceder a extinção dos Embargos de Terceiros na origem sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora – o que deverá ser analisado pelo magistrado condutor do feito com a máxima urgência, a fim de evitar maiores tumultos processuais nos processos envolvendo as partes originárias.

Ademais, ainda que se analise superficialmente a discussão meritória, a despeito de o instrumento de permuta datar de novembro de 2019, os documentos capazes de demonstrar o exercício efetivo de tal posse são recentes. Note-se, por exemplo, que
(i)
o registro do pacto de permuta na matrícula do imóvel se deu apenas em
21.01.2022
(ID. n. 124159593 - Pág. 37),
(ii)
a
Guia de Trânsito Animal
(GTA) de ID. n. 124159593 - Pág. 40 data de
fevereiro de 2022
,
(iii)
o
Recibo de Inscrição CAR – MT
da
Fazenda Chico Mineiro
perante a SEMA/MT se deu apenas em 04.03.2022 (ID. n. 124159593 - Pág. 95/96);

(iv)
a Guia de ITBI de ID. n. 124159593 - Pág. 98 foi emitida apenas em
14.05.2021
; e (v) a fatura de energia elétrica do imóvel apresentada no ID. n. 124159593 - Pág. 25, em nome do embargante, refere-se ao consumo do mês de
janeiro de 2022.

Assim, percebe-se que por vias transversas, o agravante obteve provimento jurisdicional não obtido pelo seu antecessor nos autos de origem, o que demonstra a ausência da necessária boa-fé processual que se espera das partes. Nesse diapasão, se unânime este julgamento, voto no sentido de condenar o agravante como litigante de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento da causa principal e provocar incidente manifestamente infundado, induzindo em erro o magistrado condutor do feito, nos termos dos incisos IV e VI do artigo 80 do CPC/15.

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Isto porque, conforme instrumento de ID. n. 124159593 - Pág. 33/34, ao firmar em
07.01.2020
com
VANDELÍCIO
, um aditivo contratual ao pacto de permuta originário, o agravante deixou clara a sua ciência inequívoca acerca da litigiosidade do bem decorrente das ações mútuas movidas por
VANDELÍCIO
e
ELISANE
.

Isso ficou evidenciado nas
cláusulas
terceira
e
décima primeira
do mencionado aditivo. Senão vejamos:

Já no que tange ao pleito subsidiário para que o agravante pudesse se manter na posse do imóvel por mais um tempo em função do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, o pedido não se sustenta, vez que sequer ostenta a qualidade de Terceiro Embargante a fim de lhe garantir qualquer direito possessório amparado por decisão do STF.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, autorizando o retorno da embargada
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
na posse do imóvel e aplico ao agravante a pena como litigante de má-fé, condenando-o ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa principal devidamente corrigido em favor da agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022